Tribunal: TJBA
Processo: 8003534-40.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003534-40.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA CAETANO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADE E ILEGALIDADE. FGTS. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Na origem trata-se de ação ordinária proposta por RITA CAETANO DE SANTANA contra o MUNICÍPIO DE BRUMADO, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício como agente comunitário de saúde, baixa na CTPS, além de recebimento de verbas rescisórias, recolhimento e pagamento de FGTS, férias etc. Na peça inicial afirma a autora ter sido admitida pela Municipalidade em 10/12/1998, na função de agente comunitária de saúde “sem qualquer formalização do vínculo de emprego e que foi efetivada no serviço público com o advento da Lei municipal n. 1.499/2007”. Também, afirma na sua vestibular: “A presente Reclamação Trabalhista contende unicamente sobre os direitos da Reclamante relativos ao período anterior a sua efetivação, como claramente demonstrado na Inicial”.

2.
Alega a autora que “não se aplica a hipótese de NULIDADE E OU CONTRATO NULO”. Sem razão. Inteligência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de precedente obrigatório do STF (RE: 935750 MG).

3.
RECURSO DA MUNICIPALIDADE. Uma vez irregular o contrato, resta evidente o direito da autora ao depósito do FGTS, pelo período em que laborou sem vínculo contratual regular/legal.

4
. De ofício, alteração da sentença quanto a taxa de correção monetária, para que a partir de 09.12.2021 seja utilizada a Taxa SELIC, tendo em vista a entrada em vigor da EC nº 113/2021. Anterior à mencionada data, observar a taxa adotada nos termos do Tema 905 do STJ. Sobre os honorários advocatícios, também de ofício modifica-se a sentença para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, pois se tratando de condenação contra a Fazenda Pública e de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando o julgado for liquidado.

5.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003534-40.2016.8.05.0032, em que figuram como
apelantes e apelados simultaneamente
o MUNICÍPIO DE BRUMADO e RITA CAETANO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer dos recursos para lhes negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04